Tribunal: TJMT
Processo: 1040568-60.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040568-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENER PAPA FARIAS - CPF: 056.055.161-40 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95
–
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Oi S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso interposto pela reclamada, em razão da falta de cabimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a desnecessidade da garantia do juízo para oposição de embargos à execução, por se tratar de empresa em recuperação judicial.

Ao final, requer a reforma do julgado, a fim de que sejam recebidos os embargos à execução opostos nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado no julgado,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
. GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 9.099/95.

2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar
a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto
.

3. Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução, porquanto, necessária a garantia do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1021008-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a omissão apontada pela parte embargante.

Ademais,
como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Neste sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, bem como não há sequer erros materiais na decisão ora combatida, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito, é essa a orientação jurisprudencial
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO INTERTEMPORAL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.
O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
(N.U 1009782-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇAÕ DE FAZER – PORTAL TRANSPARÊNCIA – ACESSO A INFORMAÇÃO — OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS PELAS PARTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. Embargos

de

declara
çã
o

s
ã
o cab
í
veis somente para sanar omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser

rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscuss
ã
o da mat
é
ria de m
é
rito j
á
decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
Em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), inspirador da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12527/2011), obrigado está o município a “manter, alimentar e disponibilizar” no sítio eletrônico do Ente Público local, link “Portal Transparência”, de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, bem como àquelas de caráter administrativo de interesse público.
(N.U 0033563-07.2020.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)
(grifei).

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios
. Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022